Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015343-11.2016.8.07.0000 AGRAVANTES: JOÃO JOSÉ DE DEUS, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOÃO PEREIRA DE SOUZA, JOÃO MARCAL RIBEIRO, FABRÍCIO DA SILVA SOUZA, JOSEMAR DA SILVA SOUZA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), JEFERSON DA SILVA SOUZA, JOSÉ DE JESUS BATISTA, FABIANO DA SILVA SOUZA, YEDA DA SILVA SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CIRLENE BATISTA DE SOUZA, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA, MAICON LUCAS DA SILVA SOUZA AGRAVADO: CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOÃO JOSÉ DE DEUS e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DER/DF apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 61046899, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e do Marcos Luís Borges de Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026